Tribunal: TCU
Processo: 016.454/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do responsável, com débito, em face da omissão de prestar contas dos recursos do Programa Nacional do Transporte do Escolar (Pnate), transferidos no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4043/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo sr. Sebastião Ambrósio de Melo; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao FNDE e à Prefeitura Municipal de Taipu/RN.